Tribunal: TJDFT
Processo: 0726652-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726652-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS SOUZA XAVIER RODRIGUES AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Souza Xavier Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 124405517 do processo n. 0716687-70.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de busca e apreensão iniciada por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo automotor. Nas razões recursais (ID 48619512), o agravante alega não ter sido juntado aos autos do processo de origem o contrato de alienação fiduciária em garantia de veículo automotor. Sustenta a imprescindibilidade do referido documento para a propositura da ação e para fundamentar o pedido de busca e apreensão do veículo. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada e para que seja determinada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. O agravante pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, portanto, a dispensa do recolhimento do preparo. Em despacho proferido por esta Relatoria, foi determinada a intimação do agravante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 48687928). Intimado (ID 48756525), o agravante apresentou petição acompanhada de documentos (IDs 49063226 e 49063226). É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. No particular, o agravante não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Ao contrário, a celebração de contrato para a aquisição de veículo automotor com parcelas mensais no valor de R$772,15 (setecentos e setenta e dois reais e quinze centavos) (ID 124354924 do processo n. 0716687-70.2022.8.07.0001) indica que o agravante tem renda incompatível com o benefício pretendido. Diante disso, foi determinada a intimação do agravante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 48687928). Intimado (ID 48756525), o agravante apresentou petição na qual afirmou não ter carteira de trabalho assinada e atuar de forma autônoma no mercado, sem esclarecer em que área trabalha e sem comprovar sua renda e seus gastos mensais (ID 49063226). Ainda, apresentou os mesmos documentos que instruem a petição de agravo de instrumento, consistentes em meros extratos de uma conta bancária (ID 49063226). Assim, verifica-se que apesar de oportunizada ao agravante a demonstração da alegada hipossuficiência financeira mediante a apresentação de documentos (declaração de imposto de renda, contracheque, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais), o agravante não se desincumbiu do seu ônus. Como visto, a concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira, no sentido de que a parte não poderia arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, o que não se revela evidenciado neste instante processual. Sobre o tema, confira-se ementas de julgados deste e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611370, 07145562520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1428289, 07071037920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A par de tal quadro, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, a comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante, o que justifica o indeferimento, por ora, da gratuidade de justiça vindicada. Anota-se, ainda, que o recorrente não pleiteou o benefício da gratuidade de justiça no Juízo de origem e nem sequer alegou/demonstrou modificação da sua situação financeira para o acolhimento do requerimento nesta instância revisora, sobretudo quando, sabidamente, é diminuto o valor do preparo recursal. Ressalva-se, por fim, que a análise acerca do tema será feita com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.